Tribunal: TJDFT
Processo: 0731543-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. QUEIXA-CRIME. AÇÃO PENAL PRIVADA. IRREGULARIDADE NO PROTOCOLO DA QUEIXA-CRIME –DECADÊNCIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL DE INJÚRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Após a análise dos documentos trazidos aos autos, defiro o pedido para concessão de gratuidade de justiça ante a comprovação de hipossuficiência do recorrente.
2. Quanto à decadência em relação ao crime de injúria, assim está consignado na sentença: “A presente queixa-crime foi protocolada no bojo dos autos do termo circunstanciado, no dia 27/05/2023. Os fatos teriam ocorrido em 28/11/2022. Assim, a queixa-crime foi protocolada no último dia do prazo decadencial para o seu oferecimento. Contudo, ao invés de ser distribuída em autos apartados, foi protocolada, como petição, nos autos do termo circunstanciado. Em caso de irregularidade na procuração ou mesmo ausência das custas processuais, é permitido o seu saneamento, desde que ocorra dentro do prazo decadencial. Ou seja, as irregularidades existentes na queixa-crime podem ser sanadas, observando-se o prazo decadencial para tanto. A queixa-crime se processa mediante autos apartados, devendo ser distribuída, portanto. Tramita associada a eventual inquérito policial ou termo circunstanciado, caso existentes. No presente caso, a queixa-crime foi protocolada nos autos do termo circunstanciado, no último dia do prazo decadencial. E, apenas no dia 12/06/2023, é que foi distribuída em autos apartados. Ou seja, quando já esgotado o prazo decadencial.”
3. Embora o prazo decadencial seja fatal e improrrogável, consoante leciona Renato Brasileiro, “o que efetivamente importa no âmbito da decadência é a manifestação de vontade persecutória por parte do querelante, o que ocorre com o oferecimento da peça acusatória”, logo, “ainda que oferecida a queixa-crime perante juízo incompetente (incompetência absoluta ou relativa), estará superada a decadência” [1]. Nesse sentido o entendimento do STJ: HC 11.291/SE, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 23/10/2000 e Apn 165/DF, Corte Especial, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 22/04/2002. Mutatis mutandis, esse entendimento deve ser aplicado ao caso em tela em que o intento persecutório do querelado foi externado dentro do prazo decadencial, tratando-se de mera irregularidade a distribuição da peça processual em autos apartados após o decurso do prazo fatal. Assim, deve ser afastada a decadência reconhecida na sentença.
4. Por outro lado, verifica-se que as ofensas se originaram em contexto de disputa entre as partes, decorrente do carro da noiva do querelante ter sido estacionado defronte à residência do querelado, e que pediu que o automóvel fosse retirado. Em razão da recusa do querelante, sob argumento de que o automóvel não atrapalhava e que se tratava de área pública, no âmbito desse desentendimento, o querelado proferiu as ditas injúrias contra o querelante. Nesse aspecto, para configuração do crime de injúria, exige-se o especial fim de ofender a honra alheia. Neste sentido, o STJ já ressaltou que: "a denúncia deve estampar a existência de dolo específico necessário à configuração dos crimes contra a honra, sob pena de faltar-lhe justa causa, sendo que a mera intenção de caçoar, de narrar, de defender, de informar ou aconselhar, de criticar ou de corrigir exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade desses crimes" (STJ. HC 234.134/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 16/11/2012).
5. No caso, verifica-se do inteiro teor do termo circunstanciado (ID 58479076), inexistir a demonstração inequívoca da intenção de violar a honra alheia, e, ante a ausência de dolo específico, tem-se por atípica a conduta em análise, evidenciando a falta de justa causa, o que resulta na rejeição da queixa-crime, nos termos do art. 395, III, do CPP, tal qual pontuado pelo juízo de origem.
6. Em reforço, o princípio da subsidiariedade e da intervenção mínima do Estado condicionam a atuação do direito penal a situações que ameacem ou lesem efetivamente os bens jurídicos tutelados, não sendo necessária tal intervenção em hipóteses como a dos autos, que reflete a animosidade circunstancial entre as partes. E mesmo que fosse admitido o processamento da queixa crime e que fossem ouvidas as partes e as testemunhas, e estas ainda confirmassem as alegações narradas pelo querelante, as expressões citadas, no contexto de discussão entre as partes, não configuram delito a ser dirimido na esfera penal, devendo o conflito ser dirimido na seara cível, considerando que o direito penal é informado pelo princípio da intervenção mínima.
7. Quanto ao crime de ameaça, cabe privativamente ao Ministério Público a promoção das ações penais públicas incondicionadas ou condicionadas à representação, nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal. A atuação de particular, mediante ação penal privada subsidiária da pública, só seria possível diante da comprovada inércia do Ministério Público, que, configurados os elementos de convicção, deixa de prosseguir com a persecução penal. No caso sob análise, verifica-se que o Parquet oficiou pelo arquivamento dos autos, o que foi homologado pelo Juízo de primeiro grau. Neste sentido o entendimento do STJ: “Não é admitida a ação privada subsidiária da pública se o Ministério Público promove o arquivamento do procedimento investigatório. Precedentes.” (AgRg na Sd n. 811/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 6/10/2021, DJe de 18/10/2021)
8. Nesse cenário, embora afastada a decadência quanto ao crime de injúria, incabível o pedido de abertura de instrução probatória ante a ausência de justa causa para recebimento da queixa.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condenado o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

[1] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 6. ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2018. PP. 275/276.